Tribunal: TJMT
Processo: 0019399-13.2017.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019399-13.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONIEL GOMES DA SILVA - CPF: 009.693.801-35 (APELANTE), LAURIANE LISSA VIEIRA SOARES - CPF: 034.546.201-71 (VÍTIMA), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu à pena de 4 meses e 20 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do Código Penal) no contexto da Lei Maria da Penha. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) afastamento da qualificadora da prática do crime na presença de descendente; (iii) exclusão da causa de aumento pela reincidência; e (iv) aplicação da fração de 1/6 para a exasperação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa; e (ii) se os pedidos da defesa deveriam ser analisados no mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prescrição da Pretensão Punitiva Retroativa: A prescrição foi reconhecida de ofício, nos termos dos arts. 107, IV, 109, VI, 110 e 112, I, do Código Penal, uma vez que a pena aplicada foi de 4 meses e 20 dias de detenção. Considerando que a denúncia foi recebida em 30/06/2017 e que houve trânsito em julgado para a acusação em 04/09/2024, e que a pena em concreto prescreve no prazo de três anos, restou evidenciado o decurso do prazo prescricional. Assim, a extinção da punibilidade do réu deve ser declarada, prejudicando a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício, declarando-se extinta a punibilidade do réu, restando prejudicado o julgamento do recurso.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida quando a pena aplicada, somada ao decurso do tempo desde os marcos interruptivos, resulta na extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 107, IV, e 109 do Código Penal.

O reconhecimento da prescrição prejudica a análise de eventuais pedidos recursais da defesa.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 112, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 146.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto por Roniel Gomes da Silva, irresignado com a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a ação penal n.º. 0019399-13.2017.8.11.0042, Código 479614, condenando-o por lesão corporal (incurso no art. 129, §9 do

Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06) praticada 22/05/2017 contra sua companheira “L.L.V.S” (denúncia de Id. 265046494 - Pág. 1 a 6), impondo-lhe pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.

Nas razões recursais, pretende a absolvição diante da insuficiência de provas para a condenação, alternativamente busca extirpar a qualificadora pela prática do delito na presença do filho menor, bem como o afastamento da causa de aumento pela reincidência. Na impossibilidade, pretende-se a fixação da fração de 1/6 para a exasperação da pena.

Em suas contrarrazões recursais, o Ministério Público protesta desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição retroativa em favor do recorrente, e na impossibilidade e análise de mérito, pelo d
esprovimento do recurso
, assim ementando:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO VIOLÊNCIA DE GÊNERO EM ÂMBITO DOMÉSTICO. AGRESSÕES NO CONTEXTO DA DISCUSSÃO CONJUGAL. CONDENAÇÃO POR INCURSO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. PENA FIXADA EM TRÊS QUATRO MESES E VINTE DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME SEMIABERTO. PRELIMINAR PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. EVIDENCIADO O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO E O TRANSCURSO DE TRÊS ANOS DA SENTENÇA, NO COTEJO COM A PENA APLICADA, EVIDENCIA-SE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS MOLDES DOS ARTIGO 109, VI DO CÓDIGO PENAL. NO MÉRITO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AS TESES RECURSAIS NÃO MERECEM ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO É APTO A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. LAUDO PERICIAL QUE EVIDENCIA LESÃO COMPATÍVEL E CONTEMPORÂNEA AOS FATOS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ACENTUADO VALOR PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. VERSÃO DA VÍTIMA QUE REVELA QUE O CRIME FOI COMETIDO NA PRESENÇA DO FILHO INFANTE. RÉU REINCIDENTE. ELEMENTOS QUE CONFEREM A ADEQUAÇÃO NA EXASPERAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO CONDENADO A FRAÇÃO IDEAL. FRAÇÃO DE 1/3 DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA POR AUSÊNCIA INDICAÇÃO DE VALOR NA EXORDIAL ACUSATÓRIA E POR FALTA DE CONTRADITÓRIO. NÃO CABIMENTO. A FIXAÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE REPARAÇÃO MORAL À VÍTIMA É DEVER LEGAL DO JULGADOR (INTELIGÊNCIA DO ART. 387, INCISO IV, DO CPP), BASTANDO QUE HAJA PEDIDO NA PEÇA ACUSATÓRIA, CONFORME VERIFICADO NA ESPÉCIE. DISPENSÁVEL A PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA E A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO PRESUMIDO. REPARAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA EM MONTANTE QUE DESESTIMULE O OFENSOR A REPETIR A FALTA, SEM CONSTITUIR, DE OUTRO LADO, ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO, TEMA 983. PLEITO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELANTE QUE NÃO JUNTOU QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA DE ARCAR COM O VALOR DA CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.
PARECER PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, DE OFÍCIO. NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO APELO
.
" (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em sua manifestação, protesta pelo reconhecimento da prescrição retroativa em favor do réu/apelante, prejudicando o mérito da presente demanda.

Analisando os autos, observo que o douto Procurador possui razão em suas considerações.

O apelante/réu foi condenado à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, por lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar.

Considerando-se os marcos processuais do recebimento da denúncia em 30/06/2017 (id. 265046494), da prolação da sentença em condenatória em 03/09/2024 (id. 265047280) da qual a acusação teve ciência em 04/09/2024 (id. 265047282), porém não recorreu, vislumbra-se que se operou o trânsito em julgado para o Ministério Público.

Não tendo sido interposto recurso pela acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, conforme a regência dos arts. 110, §1º e 112, inciso I, ambos do Código Penal:

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

“Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(...)

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional.”

No mesmo sentido é a orientação da Súmula nº. 146 do Supremo Tribunal Federal:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Desta feita, tendo em vista que o Apelante fora condenado ao cumprimento de pena de quatro meses e vinte dias (id. 265047280), pela regra do art. 109, VI, do CP, a pena em concreto prescreve em três anos.

A declaração de prescrição da pretensão punitiva estatal impõe-se na espécie, razão peal qual o parecer é pela extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, fulcro no art. 107, IV do Código penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva da pena na modalidade retroativa

em favor de
Roniel Gomes da Silva
,

ficando prejudicadas as razões de sua apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025